Tribunal: TJES
Processo: 5025913-86.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025913-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO NOGUEIRA TURINI
RECORRIDO: PAULO CESAR CABRINI 02210882885
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025913-86.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BRENO NOGUEIRA TURINI

RECORRIDO:
PAULO CESAR CABRINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BRENO NOGUEIRA TURINI
em face da sentença proferida, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
PAULO CESAR CABRINI ME
.

A demanda original visava ao ressarcimento do valor total de R$ 22.470,05, decorrente de supostos débitos de dois contratos de locação de veículo, englobando quilometragem excedente, taxa de limpeza, custos com combustível e reparos de avarias no automóvel.

A r. sentença (ID 11911403) acolheu em parte a pretensão autoral, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.926,00, referente à quilometragem excedente e taxa de limpeza do primeiro contrato (nº 8705/2023), mas rejeitou os demais pedidos relativos a danos no veículo e combustível do segundo contrato (nº 8732/2023), por ausência de prova. A decisão de piso afastou a preliminar de litispendência arguida pelo então réu.

Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso (ID 11911404), pugnando pela reforma integral da sentença. Sua tese recursal principal centra-se no reconhecimento de que a condenação ao pagamento de R$ 5.926,00 constitui julgamento
extra petita
, uma vez que o próprio recorrido, em sede de réplica, teria expressamente desistido da cobrança de tal valor nos presentes autos, reconhecendo que o mesmo já era objeto de outra ação judicial (processo nº 5025863-60.2023.8.08.0035). Subsidiariamente, reitera a inexigibilidade do débito, atribuindo ao recorrido a culpa pela rescisão contratual antecipada. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o breve relatório.

O recorrente alega que foi condenado a pagar um valor do qual o autor já havia desistido. De fato, ao analisar a peça de réplica (ID 11911402, pág. 4), constata-se que
o recorrido, ora autor, manifestou-se de forma inequívoca nos seguintes termos
: "
Infelizmente houve um erro administrativo por parte da REQUERENTE que fora cometido por um ex-funcionário. Sendo assim,
desiste da cobrança do valor de R$ 5.926,00
(cinco mil, novecentos e vinte e seis reais)
referente a Km excedente e a lavagem do veículo que fora alugado
, requerendo o prosseguimento da ação em relação aos demais pedidos
". A desistência de parte do pedido delimita o objeto da lide, e o magistrado não pode decidir sobre a parcela abdicada.

O princípio da adstrição, congruência ou correlação, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula o juiz ao pedido formulado pela parte autora. É vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida (
extra petita
), em quantidade superior (
ultra petita
) ou sobre objeto não demandado. A manifestação da parte autora na réplica, desistindo de parte da cobrança, representa uma autolimitação voluntária do seu pedido, reduzindo o escopo sobre o qual o Poder Judiciário poderia atuar.
A partir do momento em que o autor informa que não mais persegue determinado valor nestes autos, a análise de mérito sobre tal verba se esgota
, cabendo ao juízo apenas homologar a desistência e extinguir o feito naquela porção, conforme o artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Assim, a sentença merece ser integralmente reformada no capítulo que impôs a condenação. Uma vez que os demais pedidos autorais (indenização por avarias e combustível) foram julgados improcedentes na origem e não foram objeto de recurso pelo autor, a consequência lógica do provimento do presente recurso é a improcedência total da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, anular o capítulo condenatório e, em seu lugar:

HOMOLOGAR a desistência
manifestada em réplica pelo autor,
PAULO CESAR CABRINI ME
, quanto ao pedido de cobrança do valor de R$ 5.926,00 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais), extinguindo o processo em relação a este pedido, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Manter a improcedência dos demais pedidos, já declarada em primeira instância e não objeto de recurso.

Consequentemente,
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão do provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários para o recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)